Tribunal: TJSP
Processo: 0022037-60.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Leve
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Procedimento para apuração do crime de lesão corporal, cometido, em tese, pelo pai contra o filho menor. Suposta conduta que se amolda à figura típica descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, que comina pena máxima de 03 (três) anos. Delito, portanto, não enquadrado no conceito de menor potencial ofensivo de que dispõe o artigo 61 da lei no 9.099/1995, com

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Procedimento para apuração do crime de lesão corporal, cometido, em tese, pelo pai contra o filho menor. Suposta conduta que se amolda à figura típica descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, que comina pena máxima de 03 (três) anos. Delito, portanto, não enquadrado no conceito de menor potencial ofensivo de que dispõe o artigo 61 da lei no 9.099/1995, com consequente afastamento da competência do Juizado Especial Criminal. Precedente desta C. Câmara. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Salto, ora suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000034239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0022037-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SALTO, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA JUDICIAL DE SALTO.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito para declarar a
competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Salto, ora suscitado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0022037-60.2019.8.26.0000 - Voto no 21.269
2
Voto no: 21.269
Conflito de Jurisdição no: 0022037-60.2019.8.26.0000
Comarca: Salto
Suscitante: Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Salto
Suscitado: Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Salto
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Procedimento para
apuração do crime de lesão corporal, cometido, em tese, pelo pai
contra o filho menor. Suposta conduta que se amolda à figura
típica descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, que comina
pena máxima de 03 (três) anos. Delito, portanto, não enquadrado
no conceito de menor potencial ofensivo de que dispõe o artigo
61 da lei no 9.099/1995, com consequente afastamento da
competência do Juizado Especial Criminal. Precedente desta C.
Câmara. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo
da 3a Vara Judicial da Comarca de Salto, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado
pelo JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL em face do
JUÍZO DA 3a VARA JUDICIAL, ambos da COMARCA DE SALTO, nos
autos do inquérito policial instaurado para apuração, em tese, do crime
tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, supostamente praticado por
Rodrigo Henrique de Oliveira contra seu filho menor, R.H. de O.P.F..
Designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 13).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela procedência do conflito para que seja declarada a competência do Juízo
suscitado (fls. 17/19).
É O RELATÓRIO.
Havendo recusa dos Juízos em aceitar a competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0022037-60.2019.8.26.0000 - Voto no 21.269
3
para conhecer do mesmo fato criminoso, tenho por configurado o conflito
negativo de jurisdição, nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de
Processo Penal.
Divergem os Juízos sobre a competência para apuração
de crime de lesão corporal teoricamente cometido por Rodrigo Henrique de
Oliveira contra seu filho R.H. de O.P.F., menor de 09 (nove) anos de idade à
data dos supostos fatos.
Sendo esse o caso, cabe ao Juízo suscitado o
processamento e julgamento da causa.
Isso porque, tratando-se de suposta lesão corporal
praticada por ascendente (pai) contra descendente (filho), a teórica conduta se
amolda à figura típica descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, que
comina em seu preceito secundário pena máxima de 03 (três) anos.
Consequentemente, tendo a conduta pena máxima
cominada superior a 02 (dois) anos, não se enquadra no conceito de menor
potencial ofensivo de que dispõe o artigo 61 da lei no 9.099/1995, com natural
afastamento da competência do Juizado Especial Criminal.
Em caso análogo, assim já se pronunciou esta C.
Câmara Especial:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO Delito que, em tese,
enquadra-se na figura do §9o do art. 129 do CP
Remessa dos autos da Vara Criminal para o Juizado
Especial Inadmissibilidade Lesão corporal praticada
contra irmã Pena máxima superior a dois anos e crime
inserido no âmbito de violência doméstica Competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0022037-60.2019.8.26.0000 - Voto no 21.269
4
do Juizado afastada por força dos arts. 61 da Lei n.
9.099/95 e 41 da Lei n. 11.340/06 Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça Conflito procedente e
competente a Vara Criminal” (Conflito de Jurisdição no
0045606-37.2012.8.26.0000; Relator: Des. Costabile e
Solimene; Câmara Especial; TJSP; j.: 11/06/2012;
registro: 13/06/2012).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de
Salto, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR